Tribunal: TJPA
Processo: 0807685-29.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2021-10-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807685-29.2021.8.14.0000

PACIENTE: FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA DE EXECUÇÃO PENAL DA CAPITAL

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

CONFLITO DE DESEMBARGADORES EM HABEAS CORPUS

PROCESSO Nº 0807685- 29.2021.8.14.0000

ÓRGÃO JULGADOR: TRIBUNAL PLENO

COMARCA DE BELÉM

SUSCITANTE: DESª. VÂNIA FORTES BITAR

SUSCITADO: DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

PROCURADORIA GERAL DE JUSTIÇA:
CÉSAR BECHARA NADER MATTAR JR

RELATORA: DESA.ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA: PROCESSO PENAL.
HABEAS CORPUS.
DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO. DEMANDA ORIGINÁRIA AGRAVO DE EXECUÇÃO CONEXA. RECONHECIMENTO DA PREVENÇÃO DA DESEMBARGADORA SUSCITADA.
DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos etc.,

A
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes do Tribunal Pleno, em conhecer da Dúvida não manifestada em forma de conflito, nos termos do voto da Desembargadora Relatora, e reconhecer a competência da

desembargadora suscitada para julgar o feito, DESA. VÂNIA LÚCIA SILVEIRA.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e sete dias do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Célia Regina de Lima Pinheiro.

Belém,
27
de outubro de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se o feito, originalmente, de Habeas Corpus impetrado em favor de
FRANCISCO NILTON BEZERRA FARIAS JUNIOR
, contra juízo da Vara de Execuções Penais da Capital, argumentando o impetrante, em síntese: I) Que, o paciente
cumpre pena em regime fechado no Presídio de Macapá - Instituto Penitenciário do Amapá-IAPEN, desde abril de 2021, e é portador de doença grave - Síndrome de Imunodeficiência Adquirida – SIDA, conforme documento médico
; II)
Aduz que em razão da grave crise de saúde pública enfrentada, causada pelo surto pandêmico de doença respiratória provocado pelo COVID 19 (Corona Vírus), o Ministério da Saúde, por via da Portaria nº 188/2020, declarou “Emergência de Saúde Pública de Importância Nacional”. Neste caso, segundo o impetrante, recomenda-se expressamente que todos os presos condenados que se enquadram no grupo de risco, dentre eles portador de doença crônica, devam seguir para medida alternativa à prisão
; III)
Ressaltou que o pedido de prisão domiciliar foi indeferido pelo juízo de primeira instância, por falta de cumprimento dos requisitos legais e excepcionais
; IV) Alegou que
a situação de saúde do paciente, a cada dia fica mais grave, uma vez que a medicação que o paciente usa não tem no interior do presidio, colocando em risco a vida do mesmo, já que sua saúde se encontra muito debilitada por não estar recebendo tratamento de saúde adequado.

Por tal motivo, requereu a concessão liminar da ordem para que, o paciente fosse, desde logo, posto em prisão domiciliar, e ao final a confirmação da ordem liminar.

Regularmente distribuída no plantão judicial deste Tribunal de Justiça, a Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato, entendeu pela inexistência de urgência na medida pretendida, determinando a distribuição do feito em horário normal de expediente.

Regularmente distribuído a relatoria do Des. Mairton Marques Carneiro, ocasião que indeferiu a liminar requerida e requereu

informações à autoridade coatora

e em seguida ao Ministério Público (ID.
5806885).

Em 11/08/2021, após cumprimento das diligências requeridas, o relator originário Des. Mairton Marques Carneiro, proferiu o seguinte despacho (ID.
5924421) “considerando que o presente Habeas Corpus encontra conexão com o Agravo em Execução Penal n. 0810420- 69.2020.8.14.0000, distribuído e julgado sob a relatoria da Exma. Desembargadora Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, pois oriundos do mesmo processo-origem n. 5000246-49.2020.8.03.0001. Nos termos dos arts. 116 e 119 do RITJ/PA, encaminhem-se os presentes autos à Secretaria para que proceda à distribuição por prevenção àquela Desembargadora, nos termos dos dispositivos retromencionados.”

Remetidos os autos a Desa.
Vânia Lúcia Carvalho da Silveira
, a prevenção apontada fora acolhida (ID.
5942606
).

Em
18/08/2021 (ID. 6018429) a suposta Desembargadora preventa, após o retorno dos autos para a análise do mérito se manifestou nos seguintes termos:

“(...) Ocorre que conforme decidido por este E. Corte de Justiça, a distribuição/julgamento de Agravo em Execução Penal, não atrai prevenção para as demais ações. Colaciono decisão datada de 14.06.2021, da lavra da Excelentíssima Desembargadora Vania Fortes Bitar, em situação semelhante sobre a matéria:

“Ocorre que a referida matéria já foi enfrentada e dirimida pelo Egrégio Tribunal Pleno, na 29ª Sessão Ordinária, realizada em 04 de novembro de 2020, por ocasião do julgamento do incidente de dúvida não manifestada em forma de conflito nº 00263401920168140401, ao decidir o colegiado que não há prevenção entre os feitos de execução com os recursos decorrentes da fase de conhecimento. Colaciono abaixo também a ementa de outro julgado nos autos nº 0807809-46.2020.8.14.0000, também pelo Órgão Colegiado do Tribunal Pleno, de relatoria do Des. Ronaldo Marques Valle, no mesmo sentido:

“A distribuição e julgamento da apelação criminal que reavalia, dentro do efeito devolutivo do recurso, a sentença proferida pelo juízo a quo não previne a competência do relator para o exame dos feitos futuros atinentes à execução penal, principalmente porque, na solução da apelação o relator não analisa, não examina e não emite qualquer juízo sobre os requisitos subjetivos e objetivos no cumprimento da pena. Inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos Arts. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os Recursos decorrentes da consolidação da persecução penal – instrução, não há que se falar em prevenção”. grifo nosso

Trago também a colação recente julgado do Egrégio Tribunal Pleno no mesmo sentido, quanto a autonomia do processo de conhecimento com relação a processo de execução:

DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO. AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE O AGRAVO EM EXECUÇÃO E O HABEAS CORPUS ANTECEDENTE VINCULADO AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. OBJETOS DISTINTOS. AUSÊNCIA DE RISCO DE DECISÕES CONFLITANTES. DÚVIDA DIRIMIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. É cediço que no ordenamento jurídico pátrio a regra é a distribuição livre de processos e recursos, por sorteio aleatório, sob pena de violação ao princípio constitucional do juiz natural, conforme dispõe o artigo 50, inciso LIII, da Constituição Federal. No entanto, em harmonia com a legislação processual civil e penal, o Regimento Interno deste Egrégio Tribunal consagra as hipóteses de prevenção em seus artigos 116 a 121, a fim de evitar decisões conflitantes acerca do mesmo caso. 2. O Agravo em Execução, objeto da presente Dúvida, foi interposto contra decisão proferida nos autos do Processo de Execução Penal nº 000604102.2008.8.14.0401, no qual foram unificadas as penas impostas ao apenado em 04 (quatro) ações penais distintas, dentre as quais a ação penal nº 0008533-98.2007.814.0401.

Assim sendo, não há prevenção do Des. Ronaldo Valle para o julgamento do Agravo em Execução, tão somente por ter sido relator de um habeas corpus impetrado durante o trâmite de uma das ações penais a que respondia o agravante, isto porque o processo de conhecimento e o processo de execução penal são completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, impossibilitando, assim, o surgimento de decisões contraditórias, afastando-se, com isso, o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si. 3. Após o trânsito em julgado da sentença, inicia-se o processo autônomo de execução, com trâmite traçado pela Lei de Execuções Penais nº 7.210/84.

Com efeito, a matéria discutida no âmbito do processo de Execução Penal é completamente diferente daquela tratada no processo de conhecimento. Igualmente o objeto do presente Agravo em Execução não guarda qualquer relação com a matéria apreciada no habeas corpus nº 2008.3.009210-8, no qual o relator (Des. Ronaldo Valle) não analisou, examinou ou emitiu qualquer juízo de valor acerca dos requisitos subjetivos e objetivos do cumprimento da pena, a qual, ainda não havia sido imposta por ocasião do seu julgamento.

Nesse contexto, forçoso concluir que recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento. Precedentes. 4. Vale ressaltar que este é o entendimento que vem sendo adotado por esta Eg. Corte de Justiça, conforme se observa nas decisões proferidas nos autos dos Agravos em Execução nº 0021696- 96.2017.8.14.0401, e nº 0012075-80.2014.8.14.0401, (doc. nº 2020.02023628-16 e nº 2020.02023635-92); e nº 0000283- 61.2020.8.14.0000, (doc. nº 2020.01295300-75), nos quais a prevenção aos recursos de Apelação fora rejeitada com base nos mesmos fundamentos (PROCESSO Nº: 0003304- 79.2019.8.14.0000 - TRIBUNAL PLENO - DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB FORMA DE CONFLITO NOS AUTOS DE AGRAVO EM EXECUÇÃO - RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES - Julgamento presidido pela Desembargadora Célia Regina de Lima Pinheiro. Belém, 22 de abril de 2021) grifo nosso.

Destarte, como se observa, tratam-se, portanto, de processos completamente autônomos e independentes entre si, de modo que as decisões proferidas em um, não afetam o outro, afastando-se, com isso, o instituto da prevenção, cuja finalidade precípua é justamente evitar a existência de decisões conflitantes entre si. Sobre a matéria seguem arestos da jurisprudência pátria. Vejamos: [...] CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA EM AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. AUTONOMIA DO PROCESSO DE EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE PREVENÇÃO ENTRE O AGRAVO E APELAÇÃO CRIMINAL ANTECEDENTE VINCULADA AO PROCESSO DE CONHECIMENTO. PROCESSO DIVERSO. CORRETA A DISTRIBUIÇÃO POR SORTEIO. CONFLITO CONHECIDO E JULGADO IMPROCEDENTE. RETORNO DOS AUTOS À DESEMBARGADORA SUSCITANTE. 1.Após o trânsito em julgado da sentença, inicia-se o processo autônomo de execução, com trâmite traçado pela Lei de Execuções Penais (Lei nº 7.210/84). 2. A matéria discutida no âmbito da Execução Penal é diversa da tratada no processo de conhecimento que deu origem a sentença em execução. 3. Recursos oriundos de ação penal não atraem a prevenção para recursos oriundos do processo de Execução Penal, considerando a autonomia deste em relação ao processo de conhecimento. Inteligência do art. 332, do RITJ/BA e Súmula 192 do STJ. 4.Não há defeito na distribuição por sorteio (Termo de Distribuição de fls. 05). 5.Conflito de Competência conhecido e julgado improcedente. (Classe: Conflito de Jurisdição, Número do Processo: 0015132-92.2017.8.05.0000, Relator (a): 1º VicePresidente do Tribunal de Justiça da Bahia, Tribunal Pleno, Publicado em: 04/04/2018 ) [...] EXAME DE COMPETÊNCIA. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DISCUSSÃO ACERCA DA DISTRIBUIÇÃO DO RECURSO, SE DEVE OCORRER EM RAZÃO DA PREVENÇÃO OU POR SORTEIO. INOCORRÊNCIA DA PREVENÇÃO.

EXECUÇÃO PENAL QUE NÃO GUARDA RELAÇÃO COM O RECURSO ANTERIORMENTE DISTRIBUÍDO À 5ª CÂMARA CRIMINAL. ADEMAIS, REVISÃO CRIMINAL ANTERIOR A ENTRADA EM VIGOR DA RESOLUÇÃO Nº 10/2005, QUE NÃO GERA PREVENÇÃO. Tratando-se de Execução Penal, são as penas em concreto estabelecidas em sentença ou acórdão que devem ser analisadas para fins de distribuição de recursos que visam impugnar decisões emanadas no processo e, a partir daí ser averiguada a eventual prevenção. EXAME DE COMPETÊNCIA ACOLHIDO. Documento assinado digitalmente, conforme MP n.º 2.200-2/2001, Lei n.º 11.419/2006 e Resolução n.º 09/2008, do TJPR/OE Página 2 de 8 fls. 2 I - RELATÓRIO (TJPR - 3ª C.Criminal - 0008446-68.2019.8.16.0013 - Curitiba - Rel.: Coimbra de Moura - J. 10.05.2019) (TJ-PR - PET: 00084466820198160013 PR 0008446- 68.2019.8.16.0013 (Dúvida/exame de competência), Data de Julgamento: 10/05/2019)” Assim, em tempo, chamo o feito à ordem para desacolher a prevenção de ID 5942606, e determino a remessa dos autos ao Excelentíssimo Desembargador Originário Mairton Marques Carneiro, para análise do mérito.”

Remetidos os autos ao relator originário Des. Mairton Marques Carneiro, sobre tal contexto fático processual,

rejeitou os fundamentos que

em última análise, afastaram a prevenção da Desa.
Lúcia Carvalho da Silveira
, argumentando na oportunidade:

(...)

Ocorre que, com a devida vênia ao posicionamento da Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, entendo que esta hipótese não se amolda ao presente caso concreto, pois, neste writ o impetrante se insurge contra decisão do Juízo de Execução no Processo-origem n. 5000246-49.2020.8.03.0001, em execução definitiva da pena, que indeferiu pedido de prisão domiciliar para cuidar de filhos menores, e por questão de saúde, por conta da pandemia de Covid-19. E, no Agravo em Execução Penal 0810420-69.2020.8.14.0000, julgado pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, interposto também contra decisão proferida no mesmo Processo origem de Execução n. 5000246-49.2020.8.03.0001, repise-se, em execução definitiva da pena, o paciente buscava ratificação/renovação de prisão domiciliar, nos termos do art. 117 da LEP e Recomendação de Nº62 DO CNJ, o que foi também indeferido pelo Juízo de Execução.

Nessa esteira de raciocínio, entendo que o presente writ tem ligação direta com o Agravo em Execução Penal 0810420- 69.2020.8.14.0000, julgado pela Exma. Desa. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, pois ambos lidam sobre fatos ocorridos no Processo de Execução Penal n. 5000246-49.2020.8.03.0001, que já se encontra em fase de execução definitiva da pena.

Ante ao exposto, determino que sejam remetidos os presentes autos ao Tribunal Pleno, por meio da Secretaria Judiciária, a fim de que seja dirimida a regra de prevenção existente neste feito através de DÚVIDA NÃO MANIFESTADA SOB A FORMA DE CONFLITO, nos termos do que dispõe o art. 24, inciso XIII, alínea “q”, do RITJPA.

Em 09/09/2021 distribuído o feito de
incidente de dúvida não manifestada sob forma de conflito
à Exma. Desa.Vânia Lúcia Silveira (ID.6286553), ocasião que se declarou impedida para atuar como relatora do feito, tendo em vista ser magistrada que configura

como parte na dúvida, vindo os autos redistribuídos a minha relatoria, no qual determinei o encaminhamento do feito a Procuradoria de Justiça.

Nesta instância superior
(ID.6630085), a Procuradoria Geral de Justiça do Ministério Público, por meio do Dr. César Bechara Nader Mattar Jr., pronunciou-se pelo
pela competência do Julgador suscitante, Excelentíssimo Desembargador Mairton Marques Carneiro, posto que inexistindo as hipóteses de modificação de competência previstas no caput dos art. 116 e 119 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça do Estado do Pará, entre os feitos de Execução Penal e os processos de habeas corpus, não guardam entre si prevenção
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A divergência subjacente a este incidente de dúvida não manifestada sob forma de conflito consiste em definir se há
prevenção
da eminente Desa. Vânia Lúcia Silveira para a relatoria deste
Habeas Corpus
, considerando as regras processuais e regimentais que tratam da matéria.

Nessa toada, há que se considerar – para a correta análise do feito, as premissas regimentais acerca da matéria, destaco:

Art. 116. A distribuição da ação ou do recurso gera prevenção para todos os processos a eles vinculados por conexão, continência ou referentes ao mesmo feito.

Art. 117. Serão distribuídos ao mesmo relator a ação cautelar e o

processo ou recursos principais.

Art. 119. Serão distribuídos por prevenção os
habeas corpus
oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

A leitura do exposto, de plano, deixa claro que os termos regimentais são claros ao fixar o entendimento de que, a distribuição de uma dada ação ou recurso gera prevenção do Relator sorteado para a análise e julgamento, de todos os feitos vinculados por Conexão,

Continência ou referente ao mesmo feito oriundos do mesmo inquérito ou ação penal.

Tais institutos processuais me parecem, devem ser analisados a luz da situação contida nos autos para que se determine a resolução da presente dúvida.

A situação em testilha, como relatado, perpassa pela análise do estabelecimento, ou não, de prevenção da Relatora que julgou o Agravo de Execução, Desa. Vânia Lúcia Silveira para, em momento posterior, conhecer e julgar do recurso de
habeas corpus
decorrentes da mesma Execução Penal.

Nessa seara, deve-se considerar, que a execução penal consiste no cumprimento da sentença criminal que impõe a pena ou medida de segurança ao sentenciado.

Na Execução Penal, o início da execução ocorre em juízo distinto daquele de onde adveio a condenação, inclusive conferindo ao apenado um novo número de registro de atuação. O que se discute nessa nova fase são as penas, em concreto, estabelecidas em sentença ou acórdão, devendo ser analisadas para fins de distribuição dos recursos que visam impugnar decisões emanadas no processo de execução penal e, a partir daí se averiguar a eventual prevenção.

Há uma distinção entre o processo de conhecimento e o processo de execução da pena, uma vez que a execução se forma uma nova relação jurídica, onde o apenado não mais discute sua inocência, mas apenas a legalidade do cumprimento de sua pena, o respeito a seus direitos e a concessão dos benefícios legais a ele pertinentes.

Pautado em tais considerações sobre o tema, entendo, haver conexão entre o Agravo de Execução de nº
0810420-69.2020.8.14.0000 e o feito do
Habeas Corpus nº
0807685-29.2021.8.14.0000
,
uma vez que no caso em debate, o apenado embora responda a mais de uma ação penal, possuindo as seguintes condenações:

36 (trinta e seis) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime fechado, pelo crime tipificado no art. 121, § 2º, do CPB, e, nova condenação de 2 (dois) anos e 4(quatro) meses de reclusão em regime aberto, pelo crime tipificado no art. 339 do CPB (autos nº 0004443-74.2016.8.03.0001),
trata-se de um mesmo procedimento executivo relacionando duas condenações (autos de execução nº 5000327-61.2021.8.03.0001).

As reprimendas reunidas por ocasião de um processo executivo, rotineiramente, em nada se conectam ou se contém ao processo de execução. São sanções oriundas de ações penais distintas e que não se relacionam, a não ser na hora que integram o mesmo procedimento executivo
(5000327-61.2021.8.03.0001)
, sendo o caso do presente feito.

Coaduno do entendimento do suscitante Exmo. Des. Mairton Marques Carneiro ao arguir que as hipóteses trazidas pela suscitada, a justificar o não acolhimento de sua prevenção, citou o julgamento proferido na 29ª Sessão ordinária, realizada em 04/11/2020 e demais julgados desta Corte, uma vez que não há similitude com o presente incidente, tendo em vista o

colegiado deste egrégio Tribunal ter decidido nos referidos julgados não haver prevenção entre os feitos de execução com os recursos decorrentes da fase de conhecimento especificamente, uma vez que se trata de procedimentos distintos, não sendo o caso deste feito
.

Considerando que já há julgamento na presente fase processual (Agravo de Execução
nº 0810420-69.2020.8.14.0000
)
, proferido pela
1ª Seção de Direito Penal, à unanimidade de votos, conheceu do recurso de agravo de execução, porém, negou-lhe provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora
Vânia Lúcia Silveira, no pedido
de deferimento da ratificação/renovação da Prisão Domiciliar, outrora concedida pelo Juízo de Macapá/PA, enquanto durar a pandemia referente ao Covid-19, por ser o agravante portador de doença grave (HIV).

Considerando ainda que o
Habeas Corpus
faz referência a mesma causa de pedir e a mesma parte contida no Agravo de Execução nº 0810420-69.2020.8.14.0000, existindo, portanto, conexão entre os feitos referidos.

Ressalte-se que o instituto jurídico da conexão
visa impedir que entre duas lides, haja algum liame ou risco de prolação de decisões conflitantes por distintos órgãos do Poder Judiciário.

Assim, a conexão se revela como instrumento de unificação de processos que guardam, entre si algum vínculo, havendo tal perspectiva de consideração entre os processos de agravo de execução e o presente
writ,
ambos recursos oriundos da Execução Penal.

Portanto, tendo em vista a possibilidade de prolação de decisões conflitantes, o referido dispositivo normativo impõe que seja considerado prevento o órgão fracionário e o desembargador que primeiro tiver processado e julgado o recurso interposto em processo vinculado funcionalmente a outro, o que é o caso dos autos.

Por fim, resta igualmente aplicável a locução final do
Art. 116 do regimento desta casa de Justiça – referentes ao mesmo feito, e o caput do Art. 119 – oriundos do mesmo inquérito ou ação penal
, na medida em que, como já explanado, não há necessária distinção e diversidade de natureza jurídica e procedimental, assim, é correta a conclusão do Des. Mairton Marques Carneiro .

Ante todo o exposto, conheço da presente DÚVIDA NÃO MANIFESTADA EM FORMA DE CONFLITO, fixando na oportunidade que
o presente recurso de
Habeas Corpus
deve ser redistribuídos à relatoria da
Exma. Sra. Desa. Vânia Lúcia Silveira
, por prevenção, relatora do julgamento do Agravo de Execução nº 0810420-69.2020.8.14.0000 conexo com o referido feito.

É o voto.

Belém,
27
de outubro de 2021.

Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora
.

Belém, 09/11/2021